Tribunal: TJMT
Processo: 0035907-13.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0035907-13.2012.8.11.0041
RECORRENTE: GLÁUCIA ÁGUEDA DA SILVA MAGALHÃES
RECORRIDOS: ART DECORAÇÕES DE AMBIENTES LTDA – ME e UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por GLÁUCIA ÁGUEDA DA SILVA MAGALHÃES com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado.
A Recorrente requereu os benefícios da Justiça Gratuita, para tanto, trouxe sua Declaração de Imposto de Renda e seu Holerite, restando indeferido tal pedido ante a inexistência de provas quanto a impossibilidade de arcar com as custas, uma vez que a mesma aufere uma renda mensal de R$ 4.824,19 (quatro mil oitocentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos), como Juíza Leiga da Comarca de Cáceres.
Por sua vez, a Recorrente formulou pedido de reconsideração, sustentando a impossibilidade de arcar com as custas, para isto trouxe seu extrato bancário negativo em R$ 1.178,72 (mil cento e setenta e oito reais e setenta e dois centavos) e o processo de requerimento de saque de FGTS.
Mais uma vez, o pedido restou indeferido, determinando o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Todavia, a Recorrente manteve-se inerte.
Dessa forma, tendo em vista a ausência do pagamento do preparo recursal, infere-se que o vertente Recurso deve ser declarado deserto, nos termos do art. 1007, caput, do CPC.
Posto isso, configurada a deserção, NÃO CONHEÇO o Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 932, III, do CPC.
Intimem-se.
Após, voltem os autos conclusos para análise do Agravo ao STF ID n. 45313475 e Agravo ao STJ ID n. 45313472.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV